Tribunal: CARF
Processo: 10530.725773/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725773/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.115 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CAPIVARI TRANSPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PROCEDÊNCIA.
Há de ser mantida a exclusão da sistemática do Simples Nacional quando
demonstrado que a pessoa jurídica realizava atividade de cessão de mão-de-obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ N.06-95.524
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725773/2017-14
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
Trata-se de ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/FSA No 26, DE 13 de Dezembro de
2017, por meio do qual foi excluída a empresa Capivari Transportes Ltda do Simples
Nacional, a partir de 01 de julho de 2007, nos seguintes termos:
- Situações excludentes: Ficou constatada a prática reiterada de infração
ao disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
mormente pela ocorrência de cessão de mão de obra, assim como a
pessoa jurídica excedeu o limite de gastos com despesas operacionais
acima de 20% (vinte por cento) do ingresso de receitas no mesmo
período.
- Fundamentação legal: Incisos V e IX do art. 29 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações posteriores.
Consta da Representação Fiscal que há convicção do liame jurídico, econômico, social e
fiscal que envolve as sociedades empresárias Capivari Transportadora, TECNOCARNE
e sua sucessora a empresa KYC Processadora de Carnes Ltda CNPJ: 08.377.625/0001-
89. Descreve a Fiscalização que a empresa Capivari, desde 01/07/2007, foi beneficiada
como os privilégios fiscais da sistemática do SIMPLES NACIONAL, por tal motivo
teria contratado grande parte da mão de obra das atividades específicas da KYC e por
meio de cessão de mão de obra colocou-os à disposição da KYC a partir de 10.12.2001.
Visava com isso eximir a KYC do dever legal de pagar os tributos correspondentes caso
contratasse diretamente os empregados, o que caracterizaria ilícito fiscal.
A empresa Capivari apresentou manifestação de inconformidade com as seguintes
alegações:
(...)
Conclusões e Pedidos
Explica que na Representação Fiscal a Auditoria cita a sua convicção de que a relação
entre as empresas Capivari e KYC seria fruto de um planejamento tributário ilícito,
porém os fatos e documentos apresentados nesta impugnação provam, cabalmente a
regularidade e legalidade das relações comerciais existentes entre as empresas.
Diante dos fatos demonstrados, requer que o ADE seja reformado, com o consequente
reenquadramento da empresa no referido regime.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, e
concluiu que restaram devidamente comprovadas as acusações fiscais, no sentido de que o
Contribuinte prestava serviços de cessão de mão-de-obra para KYC, tendo suas despesas
superado em 20% suas receitas, entre outros fatos que justificaram a exclusão. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. DESPESAS SUPERAM
EM 20% AS RECEITAS.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação configura-se quando as
circunstâncias e evidências indicam o fornecimento de empregados por meio de cessão
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

de mão de obra de uma empresa enquadrada no Simples Nacional, bem como quando
for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20%
o valor dos ingressos de recursos.
Em 14/03/2019 (AR fl.469), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e,
ainda irresignado, em 10/04/2019 (Termo fl.470), interpôs recurso voluntário, através do qual,
não traz novos documentos e repisa os argumentos trazidos na manifestação, sintetizados abaixo:
1) Vínculo Empresarial:
- Alega que o fato de a KYC e a Recorrente terem o mesmo contador não implica
vínculo empresarial, mormente quando o sócio da KYC é pai do Sr. Colbert, sócio administrador
da Recorrente, não havendo ilicitude neste fato;
- Alega que equivoca-se a autoridade fiscal ao afirmar identidade de endereço,
uma vez que a Recorrente ocupa apenas a sala 101 do prédio, enquanto as demais empresas de
contabilidade do Sr. Sérgio Madeira ocupam o restante do prédio. Afirma que a Recorrente
ocupava a sala mediante aluguel;
- não há qualquer vedação legal para que empresas que tenham sócios com
vínculo de parentesco firmem contratos entre si;
- Admite a prestação de serviços da Recorrente para a KYC;
2) Contratação de ex-empregados da Capivari pela KYC:
- Com relação aos ex-funcionários da CAPIVARI que posteriormente se
tornaram sócios da KYC, novamente nenhum resquício de ilegalidade. Trata-se, na verdade, do
caminho natural do empresariado, que primeiramente tem contato com uma atividade, na
qualidade de empregado e posteriormente, se julgando seguro para tanto, pode optar por
constituir sua própria empresa;
- Argumenta que o valor das despesas pagas não superou em 20% o valor dos
ingressos de recursos no mesmo período em que a Recorrente esteve ativa;
- Expõe os motivos que levaram os ex-funcionários da Recorrente migrarem para
a KYC;
3) Comprovação das Rescisões dos Contratos de Trabalho – Prova
documental
- Alega que apresentou as rescisões contratuais e os valores pagos a vários
empregados, derrubando a acusação fiscal de que teria havido a migração de funcionários, sem
que sequer tivesse ocorrido o rompimento do vínculo empregatício, como parte de um
planejamento tributário ilícito;
4) Da Cessão de mão-de-obra – Comprovação de Prestação de serviços de
transporte
- Alega a Recorrente que celebrou contrato de prestação de serviços de transporte,
armazenagem e beneficiamento de carne, com a KYC;
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

-Esclarece que no período fiscalizado janeiro a dezembro de 2013, prestou apenas
serviços de transporte de acordo com "Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas"
juntados na Manifestação de Inconformidade; que tinha registro na ANTT; que dispunha de 4
caminhões utilizados na prestação de serviços de transporte, conforme CRLV’s anexados e
registro de IPVA; que além disso era proprietária de veículos de passeio, conforme contratos de
leasing;
5) Das situações Excludentes utilizadas para exclusão – descabimento
manifesto
- Alega que após rebater cada ponto da acusação fiscal, demonstrou que não
realizou atividade de cessão de mão-de-obra, mas sim de prestação de serviços de transporte para
o ano 2013; que para caracterizar cessão de mão-de-obra não pode haver o emprego de
equipamentos e materiais, como ocorreu no presente caso, posto que a prestação de serviços
envolveu caminhões e veículos da Recorrente;
- Argumenta que a autoridade fiscal não comprovou que as despesas teriam
ultrapassado 20% do valor dos ingressos de recursos no mesmo período, logo não qualquer
respaldo fático e jurídico para exclusão da Recorrente com fundamento no art. 29, IX da LC
n.123/2006, sendo ilegal, descabida e desarrazoada a exclusão da Recorrente;
Ao final, a Recorrente pugna pelo provimento do Recurso Voluntário, para que
seja cancelado o ato declaratório de exclusão da Recorrente do Regime de Apuração do Simples
Nacional, com o consequente reenquadramento da empresa no referido regime.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão da Recorrente do Simples Nacional
fundamentada no fato de ter realizado cessão de mão de obra para a KYC, por ter suas despesas
operacionais excedido o limite de 20% (vinte por cento) do ingresso de receitas no mesmo
período, fatos que configuram prática reitera de infração ao disposto na lei que instituiu o
Simples Nacional.
A exclusão foi efetivada através do ADE n.26, de 13/12/2017 (fl.122),
fundamentado nos incisos V e IX do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, com suas alterações posteriores.
Em consequência, foi lavrado auto de infração de contribuição previdenciária e
multas previdenciárias, protocolado em processo distinto.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

A Representação Fiscal (fls.23-44), que deu ensejo à exclusão da Recorrente do
Simples, procurou demonstrar o planejamento tributário que envolveu as sociedades empresárias
TECNOCARNE, a “sucessora” nas atividades KYC Processadora de Carnes e a CAPIVARI
Transportadora, iniciado em 01/07/2007, quando a Recorrente foi beneficiada com os privilégios
fiscais do sistema do SIMPLES NACIONAL, contratando grande parte da mão de obra
específica das atividades da KYC e colocando-a à sua disposição por cessão de mão de obra a
partir de 10.12.2001 conforme contrato entre as duas empresas anexado aos autos.
Ao assim proceder, a Recorrente eximiu a KYC do seu dever legal de pagar os
tributos correspondentes ao que seria devido caso os contratasse diretamente, caracterizando
além de planejamento fiscal abusivo, expressa hipótese de exclusão do Simples Nacional.
A Representação Fiscal reuniu uma séries de indícios que levaram à conclusão de
que a Recorrente realizou cessão de mão-de-obra para a KYC e não mera prestação de serviços,
os quais seguem listados abaixo:
- Vínculo entre os sócios da CAPIVARI, TECNOCARNE, da KYC e de
empregados da ECOM (empresa contábil);
- Pela análise das folhas de pagamento, Guias de Recolhimento de FGTS
e GFIP, constatou-se que a maioria dos empregados estavam alocados na
Recorrente, e foram migrando para a KYC, a partir de 2013, conforme
quadro abaixo:

- Ainda no que toca às características que envolveram a relação de
trabalho entre os empregados registrados na CAPIVARI e suas funções,
é importante anotar que a maioria dos empregados eram registrados em
códigos ocupacionais - CBO destoantes da atividade econômica de
“transporte, preparação e acondicionamento de produtos derivados de
bovinos, suínos e bufalinos”, e sim específicas da atividade de
processamento de carnes exercida pela KYC, dos quais destacamos as
funções de magarefe, desossador e embalador, dentre outras;
- A Recorrente prestava serviços exclusivamente à KYC;
- Existia uma desproporção entre as receitas auferidas e os gastos com
massa salarial da Capivari e da KYC, concluindo-se pelo evidente desvio
de apropriação das despesas em mão de obra direta, fugindo aos
parâmetros normais de cada uma das empresas considerando suas
atividades operacionais;
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

- Lançamentos contábeis simplificados e ausência de documentos,
notadamente, as transações financeiras existentes, em especial as
transações restritas de entradas de receitas de recebimentos de fretes e as
poucas despesas citadas e reiteradas, dos quais os respectivos históricos
contábeis não fazem referência à sua motivação ou destino;
- Com relação aos documentos de caixa solicitados para comprovar os
lançamentos contábeis em grande parte a CAPIVARI não atendeu à
intimação feita no Termo de Intimação Fiscal 001, sob a justificativa de
que por ter sido dada baixa na empresa em 18/04/2017 os documentos de
que não precisavam de “guarda específica” e não puderam ser
encontrados, além do fato de que supostamente estariam espalhados em
quatro lugares diferentes dificultando a sua localização. Enfim, vários
documentos probantes não foram apresentados ao Fisco;
- Ausência de veículos da empresa CAPIVARI;
- Ausência de Imóveis, Instalações, Bens ou Direitos;
- Endereços simultâneos para várias empresas e pessoas físicas. A
CAPIVARI ocupava uma sala no mesmo prédio da ECOM (escritório de
contabilidade). O mesmo endereço também abrigou a sede da
TECNOCARNE, ainda que não faça referência à mesma sala;
Numa apertada síntese, esses foram os indícios que ensejaram a conclusão da
autoridade fiscal no sentido de que houve um contrato simulado, em tese, de prestação de
serviços exclusiva de transporte, com objeto de reduzir juridicamente o custo da mão-de-obra da
KYC para a Recorrente, uma vez que esta encontrava-se sujeita ao regime de apuração do
imposto pelo lucro real, enquanto a Recorrente havia aderido ao Simples Nacional. Transcreve-
se:
Por estas razões a fiscalização diante dos indícios constatados conclui que de fato
ocorreu a cessão de mão de mão de obra, assim como excedeu o limite de gastos
com despesas operacionais acima de 20% do ingresso de receitas no mesmo
período, constatando-se assim que a CAPIVARI TRANSPORTADORA LTDA -
EPP incorreu em infração ao art. 29, incisos V e IX, da Lei no 123, de 14 de dezembro
2006, consideradas assim hipóteses expressas de exclusão do Simples Nacional.
Ciente do Ato de Exclusão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, através da qual arguiu os mesmos argumentos de defesa constantes do recurso
sob análise e, naquela ocasião, anexou documentos, os quais foram analisados pela Turma da
DRJ, a qual julgou improcedente a impugnação e manteve a exclusão.
Tanto na manifestação, quanto no recurso voluntário, o contribuinte não nega o
vínculo entre os sócios da empresa ( o Sr. Evaldo, sócio da KYC é pai do Sr. Colbert, sócio e
administrador da Recorrente), nem o fato de que as empresas tinham mesmo contador. Quanto
ao endereço, afirma que não eram idênticos, uma vez que a Recorrente ocupava uma sala no
prédio da ECOM (escritório de contabilidade). E defende a normalidade e legitimidade destes
fatos, mormente porque não há impedimento legal para todos eles.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

Os documentos anexados na manifestação tentam demonstrar que a Recorrente
possuía veículos para prestar os serviços, em face da acusação fiscal que demonstrou a falta de
estrutura da Capivari para a prestação de serviços de transportes.
Não havendo novos argumentos de defesa por parte da Recorrente, ratifico e adoto
em parte os fundamentos da decisão de piso, com exceção da questão do excesso de 20% das
despesas em relação ao ingresso de recursos, mas que são suficientes para manutenção da
exclusão da empresa do regime do Simples Nacional.
Isto porque, de fato, não restou comprovado de forma inequívoca que as despesas
da Recorrente superaram em 20% o valor dos ingressos. Constou da Representação que as
despesas que se resumiam à massa salarial corresponderam a 97% e 64% para os anos de 2012 e
2013, respectivamente:
6.7 Da tabela exposta várias ilações podem ser feitas, mas a que nos interessa de perto é
dar o realce quanto à proporção direta entre receita operacional bruta de serviços
apropriada em relação às despesas com massa salarial, das quais ficou claramente
demonstrado que tais despesas representam em quase sua totalidade, tão-somente o
gasto com mão de obra, uma vez que no ano de 2012 esta representa cerca de 97% da
receita bruta da CAPIVARI declarada em DASN, reduzindo para cerca de 64% em
2013, de acordo com os percentuais abaixo demonstrados:

Se houvesse a comprovação das demais despesas, é bem provável que as despesas
excedessem ao limite imposto no inciso IX do art. 29 da Lei complementar, na medida em que a
única despesa informada pela CAPIVARI correspondia à massa salarial, não havendo outras
despesas como aluguel, energia etc. Todavia, tal fato haveria de ser provado e não presumido.
Não obstante, este não foi o único, nem o principal fundamento, para que a
Recorrente fosse excluída do Simples Nacional. A exclusão se sustenta pelo segundo
fundamento, qual seja, a caracterização de cessão de mão-de-obra por parte da Capivari, através
de contrato simulado de prestação de serviços.
Os fatos narrados na Representação Administrativa somam indícios suficientes a
demonstrar a verdadeira natureza da atividade desenvolvida pela Recorrente, qual seja, a cessão
de mão-de-obra. Alguns dos indícios acima listados, se ocorrem de maneira isolada, poderiam
nada significar, mas o conjunto de indícios a ocorrer de forma simultânea formam a minha firme
convicção da correta conclusão da Autoridade Fiscal.
Transcrevo abaixo, trechos do voto da decisão recorrida, os quais adoto e ratifico:
Do Vínculo e da Contratação dos ex-empregados da empresa Capivari pela KYC
Na Representação Fiscal a Auditoria relata a coincidência dos endereços das empresas
Capivari, da Tecnocarne e das prestadoras de serviços contábeis MR Assessoria
Contábil e da ECOM, tendo inclusive o mesmo endereço residencial e domicílio fiscal
do contador das empresas o Sr. Sérgio Madeira.
2.2 Conforme verificações fiscais efetuadas e os registros na Junta Comercial da
Bahia mediante contrato social, a sede do estabelecimento da CAPIVARI
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

Transportadora -era na Rua Úrsula Catarina, 20, sala 101,1°andar, bairro
Sobradinho - Feira de Santana - BA, mesmo endereço que abrigou a sede da
TECNOCARNE Indústria e Comércio de Carnes, a partir da alteração
contratual de 10 de outubro de 1999, assim como da MR ASSESSORIA
CONTÁBIL, CNPJ: 32.618.399/0001-65 e da ECOM - ESCRITÓRIO DE
CONTABILIDADE MADEIRA, CNPJ: 16.493.066/0001-09, sendo as duas
últimas, empresas de prestação de serviços contábeis de responsabilidade legal
de Sérgio Madeira, CPF: 050.396.575-87, responsável pela escrituração
contábil daquelas, fato a ser descrito em detalhes em tópico específico desta
representação fiscal.
23 Ainda no que se refere ao endereço coincidente das atividades das empresas
CAPIVARI, da TECNOCARNE e das prestadoras de serviços contábeis MR
ASSESSORIA CONTÁBIL e ECOM, cabe destacar que é o mesmo endereço
residencial e domicílio fiscal do contador das empresas destacadas - Sergio
Madeira, além de ser o domicílio registrado do responsável legal à época da
constituição da empresa KYC -Ronald Oliveira Lima, CPF: 008.043.705-24.
2A Observa-se, por oportuno, que consta nos contratos sociais de todas as
empresas - e CAPIVARI Transportadora, a TECNOCARNE e da KYC
Processadora de Carnes e suas respectivas alterações a assinatura como
testemunhas, do Sr. Sérgio Madeira, contador de todas elas como já citado e de
Rosana Benício de Araújo, CPF: 385.393.495-15, declarada em DIRF desde o
ano calendário de 2013 como empregada no código 0561 -rendimentos do
trabalho assalariado, da empresa contábil de Sergio Madeira, a ECOM no
entanto consta sua assinatura nos contratos e aditivos daquelas desde o ato
constitutivo da TECNOCARNE em 06.03.1999, conforme contrato social anexo
aos autos desta representação fiscal.
Em relação a tais fatos descritos pela Fiscalização a empresa alega que não haveria
nenhum impedimento das empresas estarem localizados num mesmo endereço e nem
que há ilegalidade que estas tenham o mesmo contador.
Em relação a tal questionamento é de se destacar que realmente não há impedimento
legal que preveja tal situação, porém tais fatos não são corriqueiros, nestas situações há
a necessidade de uma análise mais aprofundada pela Fiscalização visando com isto
verificar a real autonomia financeira, patrimonial, administrativa, etc. entre as citadas
empresas.
O Manifestante alega que presta serviços contábeis a diversas outras empresas e nem
por isso estas foram relacionados na Representação. É de se esclarecer que as outras
empresas não arroladas nas quais o contador presta serviço, deu-se possivelmente pelo
fato delas não terem o mesmo endereço das empresas consideradas nesta Representação,
bem como pelo fato de que não foram encontrados outros indícios de prestação de
serviços com a empresa Capivari. Neste ponto, é bom informar que a empresa Capivari
prestava serviços unicamente para a empresa KYC, o que como vimos requer uma
averiguação mais detida da forma como se relaciona com o Manifestante.
Alega o Manifestante que não há coincidência de endereço das sedes das empresas
contábeis com a Capivari, uma vez que esta estava sediada na sala 101, 1o andar,
enquanto as empresas de contabilidade do Sr. Sérgio ocupavam o restante do prédio.
O que pode-se concluir de tal fato é que o contador Sr. Sérgio mantinha uma estreita
relação com a empresa Capivari, uma vez que estavam situados em mesmo prédio, fato
diverso das outras empresas que prestava serviços contábeis. Outro ponto alegado pela
Impugnante é de que a empresa Capivari pagava aluguel pela citadas instalações, porém
tal fato não pode ser acatado visto estar desprovido de qualquer prova nos autos, não
houve a apresentação do contrato de locação e nem encontrei lançamentos de tais
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

pagamentos em sua contabilidade, o que nos permite concluir que a empresa Capivari
possui endereço meramente formal.
Outrossim, o manifestante alega de que a sede da empresa KYC estava localizada em
endereço diverso aos das citadas empresas, fato não abordado pela Fiscalização.
Verificando o contido na Representação Fiscal consta que a Auditoria informou que as
empresas contábeis do Sr. Sérgio, a Capivari e a empresa TECNOCARNE -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA utilizavam o mesmo endereço, nada
relatando a respeito do endereço da empresa KYC. Porém, também consta da
Representação que a empresa TECNOCARNE, foi sucedida pela empresa KYC a partir
de 2010. Portanto, parece relevante as conclusões a respeito do endereço das citadas
empresas feitas pela Fiscalização a respeito do relacionamento das empresas Capivari e
da TECNOCARNE, e após com a sucessora desta a empresa KYC.
Corrobora com tais conclusões o fato do endereço das citadas empresas, também, ser o
mesmo do domicílio registrado do responsável legal à época da constituição da empresa
KYC (Ronaldo Oliveria Lima). Tais evidências em meu entendimento dizem muito
mais do que meras coincidências, como quer crer o Impugnante. Ou seja, há uma
relação muito grande entre os endereços das citadas empresas, motivo pelo qual
demonstra ser mais elemento da comprovação realizada pela Fiscalização.
O manifestante salienta que o vínculo de parentesco demonstrado não permite que se
faça qualquer conclusão, como pretendeu a Fiscalização, uma vez que não há
fundamento legal, jurisprudencial ou doutrinário a respeito.
Novamente, é de ressaltar que tal fato ao ser verificado pela Fiscalização demanda uma
maior acuidade na forma como as empresas são constituídas e se relacionam, aliás,
como feito pela Auditoria.
A este respeito, consta da Representação Fiscal os seguintes termos:
4.2.1 Da análise do contrato social e alterações posteriores, das declarações
constantes nos sistemas internos da RFB e demais documentos foi possível
observar que os sócios da CAPIVARI e da KYC possuem ora vínculo familiar,
ora vínculo empregatício, sendo que este se estende também à empresa contábil
ECOM de responsabilidade de Sérgio Madeira.
4.2.2 Em síntese, demonstro a relação das pessoas que representam a
CAPIVARI e a KYC como sócios e responsáveis legais de acordo com o
contrato social, além dos vínculos empregatícios e consultas aos sistemas
internos da Receita Federal, destacadas no quadro abaixo:

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

_ Colbert Martins Silva Neto - irmão de Coriolano Carvalho Martins, foi sócio
administrador da CAPIVARI desde a sua constituição em 12/11/2001,
integralizando 50% de cotas no capital social da sociedade no valor de R$
5.000,00. Seus rendimentos foram declarados na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF e permaneceu como responsável legal pela
sociedade após a extinção da pessoa jurídica dada baixa por liquidação
voluntária em 18/04/2017.
_ Coriolano Carvalho Martins - irmão de Colbert Martins Silva Neto, foi sócio
administrador da CAPIVARI desde a sua constituição em 12/11/2001,
integralizando 50% de cotas no capital social da sociedade no valor de R$
5.000,00. Seus rendimentos declarados na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF até a extinção da pessoa jurídica dada baixa por
liquidação voluntária em 18/04/2017.
Em 11 de novembro de 2017 constituiu como dirigente a empresa SSA
PROCESSADORA DE CARNES EIRELLI – EPP, CNPJ: 29.095.131/0001-
81, na BR 324, nas Câmaras Frigoríficas de Simões Filho - BA, onde também
funciona a KYC Processadora de Carnes, ambas sob os serviços contábeis
prestados por Sergio Madeira Santos.
_ Ronald Oliveira Lima – Admitido como empregado da CAPIVARI em
01/08/2006, constando como identificação de sua função o CBO 4.141 –
Almoxarifes e armazenistas com remuneração de R$ 370,00 e ainda que
continuasse declarado na GFIP como empregado, em 24.08.2006 constou como
sócio fundador da KYC Processadora de Carnes conforme contrato social
registrado na JUCEB com uma suposta integralização no capital social da
pessoa jurídica de cotas referentes a 50% no valor de R$ 25.000,00 e sobre o
qual não houve declaração à Receita Federal nem aos sistemas financeiros da
origem de tal valor nem tampouco do retorno quando de sua retirada da
sociedade
_ Magel Oliveira Pinto - Admitido como empregado da CAPIVARI em
03/05/2004, constando como identificação de sua função o CBO 4.110 –
Assistentes e auxiliares administrativos com remuneração de R$ 470,00 e ainda
que continuasse declarado na GFIP como empregado, em 24.08.2006 constou
como sócio fundador da KYC Processadora de Carnes conforme contrato social
registrado na JUCEB com uma suposta integralização no capital social da
pessoa jurídica de cotas referentes a 50% no valor de R$ 25.000,00 e sobre o
qual não houve declaração à Receita Federal nem aos sistemas financeiros da
origem de tal valor nem tampouco do retorno quando de sua retirada da
sociedade. Em 01/06/2011 foi admitido como empregado agora prestando
serviços diretamente para Sergio Madeira, na ECOM.
_ Eurineuto Ramos da Silva – Constou como sócio administrador da KYC
Processadora de Carnes conforme contrato social registrado na JUCEB com
uma suposta integralização no capital social da pessoa jurídica de cotas
referentes a 50% no valor de R$ 25.000,00 e sobre o qual não houve declaração
à Receita Federal nem aos sistemas financeiros da origem de tal valor nem
tampouco do retorno quando de sua retirada da sociedade em 21.12.2009. Foi
admitido como empregado da CAPIVARI em 01/12/2009 constando como
identificação de sua função o CBO 4.102 – Supervisores de assuntos financeiros
com remuneração de R$ 1.539,29 e permaneceu até 01/2013 para no mês
seguinte, em 06/2013, ser admitido como empregado da KYC Processadora de
Carnes, ou seja, antes sócio com uma suposta integralização de capital social no
valor acima descrito para depois ser empregado com identificação de sua
ocupação no CBO , com remuneração à época de 5.965,17, onde permanece até
os dias atuais.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

_ Evaldo Gomes Martins – Sócio administrador da KYC Processadora de
Carnes conforme contrato social registrado na JUCEB a partir de 21.12.2009.
Pai dos sócios administradores da CAPIVARI Colbert Martins Silva Neto e
Coriolano Carvalho Martins, herdando inclusive de Colbert Martins Silva
(falecido) a terça parte de vários imóveis conforme declarado na DIRPF do ano
de 2013. Possui nos cadastros internos da RFB o mesmo endereço como registro
de domicilio de Coriolano Carvalho Martins na cidade de Salvador-BA.
Diante dos fatos narrados pode-se concluir que havia grande vínculo de familiares entre
os sócios das empresas Capivari, da KYC, dos empregados e do contador Sr. Sérgio, o
que evidencia sem sombra de dúvidas uma relação muito grande entre as citadas
empresas, que diante de outras evidências demonstra a simulação dos atos e negócios
que eram praticados entre todos.
É de se ressaltar que a manifestante alega que desconstruiu todos os fatos apontados
pela Fiscalização quanto a simulação dos fatos e negócios realizados entre as empresas
Capivari e KYC; contudo, nada foi justificado a respeito da falta de capacidade
financeira dos sócios fundadores da KYC na integralização do seu capital social. Ora,
como pode os sócios Ronald Oliveira Lima e Magel Oliveira Pinto terem
integralizado o capital de R$ 25.000,00 cada um na empresa KYC, se recebiam como
empregados na Capivari a importância de R$ 370,00 e R$ 470,00, respectivamente de
salários. Destaca-se, ainda, o fato de que os sócios fundadores também não
apresentaram nenhuma declaração a RFB a respeito de bens ou dinheiro disponível em
suas contas bancárias. Situação semelhante pode ser observado em relação ao sócio da
KYC Sr. Eurineuto Ramos da Silva, uma vez que este integralizou R$ 25.000,00, sem
fazer qualquer declaração a RFB a respeito da origem dos recursos, bem como quando
de sua retirada da empresa.
Ressalta-se que Fiscalização apurou, ainda, que boa parte dos empregados que
trabalhavam para a Capivari foram transferidos para a KYC. Consta da Representação
Fiscal, que o motivo teria sido que a Capivari, como tinha benefício fiscal apenas pela
redução da carga tributária incidente sobre a mão de obra, não teria mais utilidade, uma
vez que seria mais vantajoso transferir os empregados para a KYC que aderiu no ano de
2013 a substituição tributária prevista na lei no 12.546/2011, que traria mais benefícios
fazer os recolhimentos das contribuições previdenciárias na KYC. Entendo que tais
fatos são importantes no sentido do estabelecimento do vínculo existentes entre as
empresas, e da evidência de simulação entre os negócios, uma vez não comprovado os
recursos financeiros destes para a integralização do capital social da KYC, o que
demonstraria o vínculo das empresas e o planejamento ilícito tributário realizado entre
elas.
O Manifestante relata que devido a sua liquidação os seus documentos foram entregues
a uma empresa terceirizada, motivo pelo qual não pode apresentar a Fiscalização as
rescisões dos empregados; porém alega que agora na sua defesa conseguiu localizar tais
documentos, o que afastaria a tese da Fiscalização de que as rescisões seriam uma
estratégia de migração dos empregados como parte do planejamento ilícito tributário.
Em relação a esta questão entendo que o mais importante não foi a falta da apresentação
da maioria das rescisões dos citados contratos de trabalho, mas o fato de que boa parte
dos empregados da Capivari estavam registrados em ocupações, conforme CBO, que
destoam da atividade econômica da Capivari, quais sejam: "transporte, preparação e
acondicionamento e produtos derivados de bovinos, suínos e bufalínos". Importante,
que se mencione que tais atividades eram específicas de atividade de processamento de
carnes que eram exercidas pela KYC, o que demonstra a prestação de serviços a esta por
meio de cessão de mão de obra.
A empresa Capivari alega ter somente prestado serviços de transportes para a KYC, no
ano de 2013, porém como justificar em sua folha de pagamento empregados com
códigos ocupacionais diversos do de transporte, mas de processamento de carnes.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

Da Cessão de Mão de Obra
O Manifestante alega que foi equivocado o entendimento da Auditoria ao considerar
que houve cessão de mão de obra da Capivari para a KYC baseado no fato de a
defendente não possuir condições econômicas, não apresentar os registros nos órgãos
públicos de sua atividade e nem a propriedade de veículos para desempenhar sua
atividade, que ora apresenta.
Sobre este tópico é importante trazer o relatado pela Fiscalização na Representação
Fiscal.
Dos lançamentos contábeis simplificados e da ausência de documentos
...
6.10 Nesta senda, é fácil concluir que por óbvio, os documentos e registros nos
órgãos específicos e reguladores da atividade de transportes de cargas e que
permitem e assim comprovariam e são indispensáveis ao exercício da atividade
operacional da CAPIVARI não foram apresentados à fiscalização como
solicitado na intimação fiscal, tais como: os conhecimentos de transportes
emitidos referentes aos transportes de cargas feitos no período fiscalizado assim
como os comprovantes dos registros de emissão do MFD-E Manifesto Eletrônico
de Documentos Fiscais como previsto na legislação vigente.
6.11 Como justificativa pela não apresentação de documentos básicos que
comprovam suas atividades, a CAPIVARI mais uma vez afirmou “não
encontrados” pelas mesmas razões já citadas e conforme documento acostado
aos autos, o que só vem atestar que para se manter dentro dos limites de receitas
para não exclusão do Simples Nacional e considerando que o alto custo mão de
obra fornecida para KYC a impedia de assumir os demais custos e despesas da
prestação de serviços exclusiva para essa.
6.11.1 Na linha lógica dos fatos e do citado acima é resta evidenciado que a
alternativa da CAPIVARI foi manter sua atuação e uma contabilidade que não
guarda total veracidade e nem retrata de forma fidedigna os fatos contábeis,
sendo este mais um forte indício de que estamos diante de uma simulação de
negócios e atos jurídicos, contábeis, fiscais, econômicos e sociais.
_ Da ausência de veículos na empresa de transportes CAPIVARI
6.12 Na órbita em que gravita, em tese, os negócios jurídicos simulados e
arquitetados pela CAPIVARI e KYC, convém trazer à sirga o fato notável de
que ainda que tenha sido intimado a apresentar a relação de todos os veículos
usados na atividade de transporte e respectivos registros no Detran assim como
os comprovantes de aquisição conforme item 7.0 do termo fiscal de intimação, a
empresa não apresentou documentos, informações ou registros patrimoniais de
veículos e sobre o qual justificou que “os caminhões foram vendidos há muito
tempo, documentada não encontrada”
6.13 Como já evidenciado neste relatório de representação contábil os registros
contábeis são medíocres se confrontados à natureza operacional da atividade de
transportes quando realmente efetivadas, o que naturalmente se alinha à
situação da CAPIVARI, que diante da presunção de prestação de serviço
simulada não poderia apresentar realmente tais registros.
6.13.1 Tal fato foi constatado de acordo com conciliações e confrontos de
informações e de dados nos órgãos específicos foi constatado que nunca houve
registro de informações de aquisição ou vendas de veículos emitidos para a
razão social da pessoa jurídica nem tampouco de emissão de notas de entradas
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

ou saídas referentes à locação de veículos para a realização de transportes, o
que só vem a corroborar a ausência também dos lançamentos fiscais e de
documentos atinentes à propriedade ou posse de veículos para a execução de
suas atividades.
_ Do Ativo Permanente/ matriz – Ausência de Imóveis, Instalações, Bens ou
Direitos
6.14 Merece destaque também o fato de que das pesquisas feitas nos bancos de
dados de sistemas internos conciliados a dados e informações externas a
CAPIVARI não possuiu em registros próprios nenhum imóvel, instalações ou
outros bens e direitos que dariam necessariamente suporte às suas atividades,
assim como não houve registro contábil de integralização no ativo permanente
da escrituração contábil.
...
VIII. Da caracterização da Cessão de Mão de obra feita pela CAPIVARI para a
KYC – Hipótese de Vedação e de Exclusão do SIMPLES NACIONAL
8.1 Dessa forma é que por todo o aduzido nesta peça fiscal a partir da
constatação de tais características que envolvem a relação jurídica da
CAPIVARI que de forma simulada forneceu para a KYC mão de obra não
somente em suas atividades fins, como também nas áreas administrativa e
financeira foi que restou configurada que sua atividade não era tão somente a
de prestação de serviços de transportes, mas notadamente a de cessão de mão de
obra como previsto de forma expressa na Lei que rege a seguridade social e o
seu regulamento como exposto no item seguinte.
O Manifestante apresenta em sua defesa os seguintes documentos, pelos quais entende
afastar as conclusões feitas pela Fiscalização:
- Um Certificado de Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga, datado
de 11/10/2005 e com validade até 11/10/2009.
O Certificado apresentado está vencido desde 11/10/2009, motivo pelo qual não pode
servir de prova de regularidade nos anos seguintes ao seu vencimento. Quanto à
alegação do defendente de que a existência ou não do Certificado teria unicamente o
efeito de uma infração administrativa, é de se informar que tal documento permite
comprovar que de fato a empresa prestava tais serviços, sendo um dos elementos
importantes para sustentar suas próprias alegações de que somente prestava serviços de
transportes no ano de 2013.
- 4 CRLV - Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo de caminhões, datados
de 2004 a 2006; contratos de leasing para veículos de passeio datados de 2008 a 2011.
Observa-se que novamente deveria o defendente apresentar os CRLV e os contratos de
leasing para comprovar a existência destes veículos ao longo da existência da Capivari,
principalmente para o ano de 2013, que serviria para demonstrar a plausibilidade de
suas alegações de que teria prestados serviços de transporte em 2013.
- 9 Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas.
Analisando tais conhecimentos de transportes o que se observa é que não houve o
preenchimento do campo destinado a descrição do veículo utilizado para o transporte de
cargas, ou seja, não há demonstração de qual veículo teria sido utilizado para fazer tal
transporte, o que como vimos são provas importantes que deixaram de ser produzidas
em vistas das constatações relatadas pela Fiscalização.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

Merece destacar, ainda, que não foram somente os caminhões que a empresa deixou de
comprovar que possuía a propriedade, em todo o período no qual teria prestados os
serviços, mas também deixou de apresentar e justificar a falta de bens do seu ativo
permanente como imóveis, instalações, bens ou direitos que dariam suporte as suas
atividades. Ou seja, a sua contabilidade não guarda total veracidade e nem retrata de
forma fidedigna os fatos contábeis, sendo este mais um forte indício de que estamos
diante de uma simulação de negócios e atos jurídicos, contábeis, fiscais, econômicos e
sociais realizados entre as empresas.
O defendente traz um conceito de cessão de mão de obra e alega que quando há
fornecimento de materiais e equipamentos há unicamente prestação de serviços e não
ocorre a cessão de mão de obra.
O conceito de cessão de mão de obra ocorre quando uma empresa coloca à disposição
da tomadora seu empregados em suas dependências para a prestação de serviços
contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim.
No caso, entendo que restou demonstrado que a Capivari disponibilizava seus
empregados para trabalhar na KYC de forma contínua, contrato realizado unicamente
com a KYC e em todo o período de existência da Capivari e nas dependências da KYC,
uma vez que a Capivari somente possuía um escritório situado em um prédio comercial,
o que atende ao regulamentado no §1o do art. 219 do Decreto no 3.048/99:
“Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências
ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da
natureza e da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário
na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
Quanto à alegação da Manifestante de que em havendo fornecimento de materiais e
equipamentos, restaria afastada a cessão de mão de obra, tenho a informar que tal
argumentação não é válida. Para tanto, basta observamos o contido no §7o do art. 219 do
Decreto no 3.048/99, que dispõe sobre cessão de mão de obra:
§ 7o Na contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer
material ou dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a
discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao
material ou equipamentos, que será excluído da retenção, desde que
contratualmente previsto e devidamente comprovado.
Observando toda a descrição contida na Representação pode-se concluir que a
maioria dos empregados registrados na empresa CAPIVARI prestavam serviços
de forma exclusiva e à disposição nas instalações da KYC, cedendo a mão de obra
para a maioria da atividade fim dessa, em afronta ao disposto no inciso V do art.
29 c/c com o inciso XII do art. 17, ambos da LC no 123/06.
Nessa toada, entendo que os fatos narrados na Representação Fiscal, entre eles os
vínculos entre os sócios das empresas, o fato de a Recorrente prestar serviços exclusivamente à
KYC; a desproporção entre as receitas auferidas e os gastos com massa salarial da Capivari e da
KYC; a contabilidade falha, com lançamentos contábeis simplificados e sem a devida descrição
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725773/2017-14

nos respectivos históricos das referências e suas motivações ou destino; ausência de bens no
ativo permanente compatíveis com a prestação de serviços; endereços simultâneo para várias
empresas e pessoas físicas, entre outros indícios, em conjunto, corroboram a firme convicção de
que a Recorrente desenvolvia atividade de cessão de mão-de-obra para a KYC.
Por tudo o exposto, há de ser mantida a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, ainda que não tenha restado comprovado de forma inequívoca que suas despesas
excederam em 20% o ingresso de recursos, o Ato de Exclusão se justifica pela cessão de mão-de-
obra, configurando prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar n. 123/2006.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital